Tribunal: STF
Processo: HC 211427
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que, ainda que se reconheça que a quantidade das drogas apreendidas não se mostra expressiva o suficiente para, por si só, justificar a custódia cautelar, as demais circunstâncias constatadas pela autoridade policial revelam a gravidade concreta da conduta, apontando-se o envolvimento do acusado com grupo criminoso voltado para o tráfico de drogas (inclusive existência de prévio mandado de prisão temporária em desfavor do acusado), além da apreensão de variedade de entorpecentes (cocaína e maconha), divididos em diversas porções, no local onde o agravante se encontrava, cenário este que, além de apontar para a periculosidade do agente, evidencia um efetivo risco de reiteração delitiva, caso seja restabelecida a liberdade. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa não foi enfrentada pela Corte a quo, o que impede o conhecimento da questão diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, na companhia de outros três acusados, em 21.09.2021, pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, foi impetrado HC no STJ. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu da impetração. Na sequência, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental da defesa. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante reitera a tese de ilegalidade da prisão preventiva, por falta de fundamentação idônea, destacando que o paciente é primário e de bons antecedentes, surpreendido com pequena quantidade de drogas. Daí o pedido de concessão da ordem para que se revogue a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP. 



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. Além disso, o STF tem precedentes no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Na hipótese de que se trata, tal como assentou pela autoridade impetrada,



    “[...] ainda que se reconheça que a quantidade das drogas apreendidas não se mostra expressiva o suficiente para, por si só, justificar a custódia cautelar, as demais circunstâncias constatadas pela autoridade policial revelam a gravidade concreta da conduta, apontando-se o envolvimento do paciente com organização criminosa voltada para o tráfico de drogas (inclusive existência de prévio mandado de prisão temporária em desfavor do acusado), além da apreensão de variedade de entorpecentes (cocaína e maconha), divididos em diversas porções, no local onde o paciente se encontrava, cenário este que, além de apontar para a periculosidade do agente, evidencia um efetivo risco de reiteração delitiva, caso seja restabelecida a liberdade. De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.”



10. Nessas condições, atento às peculiaridades da causa e à firme orientação jurisprudencial desta Corte, não vejo situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição do alvará de soltura do paciente. 



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 07 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator